Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722613-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0707817-47.2020.8.07.0020, impetrado por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 043/2020 – CAESB e do Presidente da Companhia ora agravante. A liminar, ora agravada, foi concedida para determinar a suspensão do processo licitatório referente ao pregão eletrônico no 43/2020 – CAESB, até ulterior decisão do Juízo a quo. Do exame dos autos, observo que não houve o devido preparo, sendo certo que a agravante não se encontra no rol constante do art. 1.007, § 1o, do CPC. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, CPC, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 23:55:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator